Tribunal: STF
Processo: ARE 1571698
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à constituição. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada na ausência de violação direta à Constituição (Tema 660), na necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como na conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a fundamentação de decisões judiciais (Tema 339). O recorrente pleiteou a reforma da decisão, sustentando a existência de ofensa direta à Constituição Federal, sem, contudo, impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram ao não seguimento do recurso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão agravada, ao negar seguimento a recurso extraordinário com agravo, aplicou as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, bem como a Súmula 279, que veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.



    4. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental desprovido.